Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ACUIDADE VISUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a classificação da autora como pessoa com deficiência em razão de visão monocular. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143) Preliminar que se rejeita.
3 – Visão Monocular. Contradições do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A Lei Distrital 4.317/2009 institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e o seu art. 5o, inciso III, alínea “a” estabelece que “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) III – deficiência visual: a) visão monocular.”. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO (https://www.cbo.com.br/novo/publicacoes/condicoes_saude_ocular_brasil2019.pdf) os termos “cegueira legal” ou “cegueira parcial” são utilizados para classificar a deficiência visual de indivíduo que apresente “visão corrigida do melhor olho de 20/400 ou menor”. Contudo, a parte de visão monocular, página 12 do documento, traz que a visão monocular é a presença de visão normal em um olho e cegueira no olho contralateral, o qual deve possuir acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual. Conforme documento de ID. 20458808 - Pág. 6, a acuidade visual da autora no olho esquerdo, com correção, é de exatamente 20/400. Diante da contradição trazida no documento do CBO sobre a necessidade de se considerar a acuidade como igual ou inferior a 20/400, há de se decidir em favor da autora, e concluir que é portadora de visão monocular.
4 – Pessoa com deficiência. Visão monocular. A negativa da administração pública em classificar a autora como portadora de deficiência (ID. 20458808 - Pág. 14) é desprovida de qualquer menção à sua acuidade visual e não dispõe de justificativas técnicas para a negativa, limitando-se a afirmar que “A servidora identificada não é considerada Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Distrital no 4.317 de 09 de abril de 2009”. Assim, necessário o acolhimento do pleito autoral para que a autora seja classificada como Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei Distrital 4.317/2009. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedentes os pedidos da autora e condenar o réu na obrigação de fazer a classificação da autora como Pessoa com Deficiência desde a data em que entrou com o requerimento administrativo, sob pena da imposição de multa a ser fixada pelo juízo do cumprimento de sentença.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L